Tribunal: TJPA
Processo: 0822098-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822098-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO ALVES LOPES

AGRAVADO: SEBASTIAO HUGUINIM LEAL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APENAS MANTEVE COMANDO ANTERIOR REFERENTE À FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) E CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NOVO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA À DECISÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Márcio Alves Lopes contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0822098-08.2025.8.14.0000, pela qual foi não conhecido o recurso instrumental, por manifesta intempestividade.

O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003813-26.2006.8.14.0045, que majorou a multa cominatória para R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, mantido o teto de R$ 100.000,00, determinou bloqueio via SISBAJUD e dispôs sobre a substituição da vontade do executado para lavratura de escritura pública.

A decisão monocrática concluiu que o recurso instrumental era intempestivo, porquanto a determinação combatida reproduzia comando anteriormente proferido em 16/07/2015, cuja decisão não foi oportunamente impugnada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, diante da alegação do agravante de que a decisão recorrida teria conteúdo decisório novo.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada reconheceu que o recurso instrumental foi interposto fora do prazo legal, porquanto o ato judicial combatido apenas reiterou determinação anteriormente proferida em decisão de 16/07/2015, na qual já havia sido fixada multa diária pelo descumprimento da obrigação judicial.

Verifica-se, assim, que a decisão posterior apenas deu continuidade ao cumprimento da determinação anteriormente estabelecida, inexistindo inovação decisória apta a inaugurar novo prazo recursal.

Nesse contexto, a ausência de impugnação oportuna à decisão originária implicou a ocorrência de preclusão temporal, circunstância que impede a rediscussão da matéria por meio de agravo de instrumento interposto anos depois.

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, hipótese verificada no caso concreto.

No agravo interno, o recorrente limita-se a reiterar as alegações já apresentadas no recurso anterior, sem trazer argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas mantém ou dá cumprimento a determinação anteriormente proferida e não impugnada oportunamente, configurando-se a preclusão temporal do direito de recorrer.

LEGISLAÇÃO CITADA

Código de Processo Civil, arts. 203, §2º, 932, III, 1.015 e 1.021.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Márcio Alves Lopes contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0822098-08.2025.8.14.0000, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. nº 0 003813-26.2006.8.14.004) em que é requerente Sebastião Huguinim Leal, de competência da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, pela qual não foi conhecido o recurso instrumental, em razão de sua manifesta intempestividade.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003813-26.2006.8.14.0045, proposta por Sebastião Huguinim Leal em face de Márcio Alves Lopes, visando ao cumprimento de obrigação assumida pelas partes. No curso da execução, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando, entre outras medidas, a majoração da multa cominatória (astreintes) para R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, mantido o teto de R$ 100.000,00; o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD até o referido limite; a intimação do executado para cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias; e a declaração de que a decisão supriria a lavratura de escritura pública referente ao imóvel objeto da lide.

Inconformado, o executado interpôs Agravo de Instrumento, buscando a reforma da decisão.

Após análise dos autos, foi proferida decisão monocrática (ID 31296721), com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecendo do recurso, sob o entendimento de que o agravo foi interposto fora do prazo legal, visto que a decisão agravada apenas majorou multa diária, determinou bloqueio via SISBAJUD e substituiu a vontade do devedor para lavratura de escritura pública em execução de título extrajudicial, na qual permanece inadimplente há anos, desde 2014 e a decisão de origem que deferiu a tutela é datada de 16/07/2015 e dessa decisão, não foi interposto recurso de agravo de instrumento.

O juízo singular no
decisum
agravado, em 11/09/2025 -

informado pelo exequente acerca do não cumprimento da ordem exarada em 2015 -

determinou o bloqueio do valor referente as astreintes
anteriormente fixadas
por
descumprimento de ordem judicial
. Em outras palavras
não há conteúdo decisório na decisão agravada, pois o que está sendo combatido foi decidido em 16/07/2015, sem manejo de recurso naquele momento
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 3201816), requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Apresentadas contrarrazões pela total manutenção da decisão monocrática, ID 33356496.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada concluiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento, por manifesta intempestividade, entendimento que se mostra juridicamente correto.

Conforme consignado na decisão impugnada, verifica-se que o Juízo de origem já havia proferido decisão em 16/07/2015, determinando o cumprimento da obrigação e fixando multa diária para a hipótese de descumprimento e essa decisão não foi objeto de impugnação pela parte executada no momento oportuno, ocorrendo, portanto, a preclusão temporal do direito de recorrer.

A decisão posteriormente proferida pelo juízo singular limitou-se a dar cumprimento ao comando judicial anteriormente estabelecido
,
inexistindo conteúdo decisório
novo apto a inaugurar novo prazo recursal.

Resumidamente o que ocorreu foi que o juízo singular no
decisum
agravado, em 11/09/2025, sendo informado pelo exequente acerca do não cumprimento da ordem exarada, apenas determinou o bloqueio do valor referente as astreintes
anteriormente fixadas
por descumprimento de ordem judicial. Em outras palavras
não possui conteúdo decisório a decisão agravada, pois o que está sendo combatido foi decidido em 16/07/2015, sem manejo de recurso naquele momento
.

O Código de Processo Civil:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

(...)

§
2º Decisão interlocutória
é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória
que não se enquadre no § 1º.

(...)

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência é firme no sentido de que não é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que apenas mantém decisão anterior, sem inovação decisória relevante.

Assim, considerando que o recurso foi interposto apenas anos após a decisão originária que fixou a multa e determinou o cumprimento da obrigação, resta configurada a intempestividade do agravo de instrumento, circunstância que autoriza seu não conhecimento.

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, hipótese verificada no caso concreto.

No presente agravo interno, o recorrente limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, não trazendo elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0822098-08.2025.8.14.0000, por manifesta intempestividade.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026